Tribunal: STF
Processo: ARE 1353617
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-25
Data de publicação: 2022-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA DELEGADA. PROCESSOS. REDISTRIBUIÇÃO. JUSTIÇA FEDERAL. LEI Nº 13.876, DE 2019. VIGÊNCIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4º Região, cuja ementa é a seguinte:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINOU A REMESSA DE AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PROPOSTA EM FACE DO INSS, AJUIZADA EM 2020, PARA A SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE LONDRINA-PR, EM FACE DA ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI Nº 13.876/2019, SANCIONADA EM 23-9-2019, E DA PORTARIA Nº 1.351/2019 DO TRF4. 



    1. Hipótese em que a decisão interlocutória agravada versa sobre competência, devendo ser dado seguimento ao recurso. 



    2. A Lei nº 13.876/2019, de 20 de setembro de 2019, entrou em vigor em 1-1-2020, a teor do que estabelece o art. 5º, I, sendo plenamente aplicável o disposto no art. 3º, que deu nova redação ao art. 15 da Lei nº 5.010/1966. 



    3. Trata-se de aplicação do entendimento fixado pelo Conselho da Justiça Federal (CJF) em sessão ordinária, ocorrida em 11-11-2019, ao aprovar a Resolução nº 603/2019, destinada à regulamentação uniforme nas cinco regiões da Justiça Federal, sobre a restrição ocorrida ao exercício da competência federal delegada aplicável às comarcas de domicílio do segurado quando inferiores a 70 km (setenta quilômetros) da sede de Vara Federal. 



    4. A Resolução nº 603/2019 estabeleceu, ainda, a competência do Tribunal Regional Federal respectivo para a prévia indicação das comarcas que se enquadram no critério de distância estabelecido em lei, sendo a lista publicada em 16-12-2019, por meio da Portaria nº 1.351/2019. 



    5. Hipótese em que Comarca Estadual de Uraí não está incluída na lista, não persistindo a competência da Justiça Estadual delegada para os processos ajuizados a partir de 1-2020. 



    6. De outro lado, a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Incidente de Assunção de Competência no Conflito 5034633-02.2020.4.04.0000 40002110414 .V4 de Competência nº 170.051 determinando a imediata suspensão, em todo o território nacional, de qualquer ato de redistribuição de processos da Justiça Estadual (no exercício da jurisdição federal delegada) para a Justiça Federal, até o julgamento definitivo do incidente, e ressaltando que os processos ajuizados deverão ter regular tramitação e julgamento, restringe-se a solucionar o impasse com relação aos processos em trâmite anteriormente à vigência da Lei nº 13.876/2019. 



    7. Correto o Juízo a quo ao afastar a competência delegada e remeter o processo para a Subseção Judiciária de Londrina-PR, com jurisdição federal sobre a Comarca Estadual de Uraí-PR.” (e-doc. 33).



    2. O recorrente aponta violado o art. 109, § 3º, da Constituição da República. Discorre sobre a inconstitucionalidade do art. 15 da Lei nº 13.876, de 2019, no que restringiu — em alegada contrariedade ao texto constitucional — a competência delegada à Justiça estadual, em relação às causas relativas à previdência social. Pretende seja a demanda processada e julgada na comarca de Uraí/RS, mesmo tendo sido ajuizada em março de 2020, em razão do domicílio do segurado.



    É o relatório.



    Decido.



    3. O Tribunal de origem, ao examinar a normatização infraconstitucional aplicável à espécie – Leis nº 5.010, de 1966, e nº 13.876, de 2019, Portaria TRF4 nº 1.351/2019, e Recomendação CNJ nº 60, de 2019 –, assentou cessar, a partir de janeiro de 2020, a competência delegada da Justiça estadual para as ações previdenciárias, com exceção das comarcas localizadas a mais de 70 quilômetros de Município-Sede de Vara Federal. Eis o teor do acórdão impugnado: 



    “ALTERAÇÃO DA COMPETÊNCIA DELEGADA A Lei nº 13.876/2019, de 20 de setembro de 2019, entrou em vigor em 1-1- 2020, a teor do que estabelece o art. 5º, I, sendo plenamente aplicável o disposto no art. 3º, que deu nova redação ao art. 15 da Lei nº 5.010/1966, estabelecendo que:



    Art. 15. Quando a Comarca não for sede de Vara Federal, poderão ser processadas e julgadas na Justiça Estadual: 



    III - as causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado e que se referirem a benefícios de natureza pecuniária, quando a Comarca de domicílio do segurado estiver localizada a mais de 70 km (setenta quilômetros) de Município sede de Vara Federal; 



    § 1º Sem prejuízo do disposto no art. 42 desta Lei e no parágrafo único do art. 237 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), poderão os Juízes e os auxiliares da Justiça Federal praticar atos e diligências processuais no território de qualquer Município abrangido pela seção, subseção ou circunscrição da respectiva Vara Federal. 



    § 2º Caberá ao respectivo Tribunal Regional Federal indicar as Comarcas que se enquadram no critério de distância previsto no inciso III do caput deste artigo. 



    Portanto, as alterações promovidas nas demandas de competência delegada da Justiça Estadual aplicam-se apenas para os processos ajuizados a partir de 1-1-2020. 



    Observa-se que a Lei nº 13.876/2019 não estabeleceu o critério de medição de distâncias entre os Municípios, tendo o Conselho da Justiça Federal (CJF) em sessão ordinária, ocorrida em 11-11-2019, aprovado a Resolução nº 603/2019, destinada à regulamentação uniforme nas cinco regiões da Justiça Federal, sobre a restrição ocorrida ao exercício da competência federal delegada aplicável às comarcas de domicílio do segurado quando inferiores a 70 km (setenta quilômetros) da sede de Vara Federal, estabelecendo no art. 2º que: 



    § 1º. Para definição das comarcas dotadas de competência delegada federal na forma do caput deste artigo, deverá ser considerada a distância entre o centro urbano do Município sede da comarca estadual e o centro urbano do Município sede da vara federal mais próxima, em nada interferindo o domicílio do autor. 



    § 2º. A apuração da distância, conforme previsto pelo parágrafo anterior, deverá considerar a tabela de distâncias indicada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE ou em outra ferramenta de medição de distâncias disponível. 



    Os critérios para o cálculo das distâncias, estabelecidos de modo uniforme para as cinco regiões da Justiça Federal, pautam-se, portanto, na distância entre os centros urbanos dos Municípios, independentemente da localização exata do domicílio do segurado, e utilizando-se, como base, a tabela de distâncias fornecida pelo IBGE. 



    A Resolução nº 603/2019 estabeleceu, ainda, a competência do Tribunal Regional Federal respectivo para a prévia indicação das comarcas que se enquadram no critério de distância estabelecido, sendo a lista publicada em 16-12-2019, por meio da Portaria nº 1.351/2019. 



    Hipótese em que Comarca Estadual de Uraí não está incluída na lista, não persistindo a competência da Justiça Estadual delegada para os processos ajuizados a partir de 1-2020. 



    Ressalta-se que a Lei nº 13.876/2019, em seu art. 15, §2º, assim como a Resolução do CJF nº 603/2019, atribuiu a cada Tribunal Regional Federal a indicação das comarcas que se enquadrem no critério de distância (mais de 70 km), tendo esta atribuição sido cumprida com a publicação da Portaria nº 1.351/2019, da lavra do presidente desta Corte, Ex. Desembargador Federal Victor Luiz dos Santos Laus, de modo que prevalece a listagem publicada, de acordo com os critérios legais.



(...)



    O cálculo da distância pode ser conferido através do mapa interativo do IBGE, disponível em https://mapasinterativos.ibge.gov.br/sigibge/, ou outra ferramenta de medição de distâncias em linha reta disponível na web.



     Desse modo, para as ações propostas em 2020, a Resolução do CJF nº 603/2019 estabeleceu o procedimento a ser adotado, nos seguintes termos: 



    Art. 5º. Havendo declínio de competência de ações propostas em comarcas que não possuam competência delegada a partir de 1º de janeiro de 2020, a remessa para a vara federal competente deverá ser promovida eletronicamente, nos termos em que definido pelo Tribunal Regional Federal respectivo. 



    Outrossim, a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Incidente de Assunção de Competência no Conflito de Competência nº 170.051 determinando a imediata suspensão, em todo o território nacional, de qualquer ato de redistribuição de processos da Justiça Estadual (no exercício da jurisdição federal delegada) para a Justiça Federal, até o julgamento definitivo do incidente, e ressaltando que os processos ajuizados deverão ter regular tramitação e julgamento, restringe-se a solucionar o impasse com relação aos processos em trâmite anteriormente à vigência da Lei nº 13.876/2019, consoante se extrai: 



    Em tal contexto, existe relevante questão de direito, relacionada a interpretação dos arts. 3º e 5º da Lei nº 13.876/2019, que geram inequívoca repercussão social, no sentido de estabelecer se a referida norma federal autoriza a imediata remessa dos processos ajuizados em tramitação na Justiça Estadual no exercício da jurisdição federal delegada para a Justiça Federal, ou se a nova legislação somente surtirá efeitos no âmbito da competência a partir da vigência estabelecida na referida lei. 



    Ou seja, não está em discussão no Conflito de Competência nº 170.051 a legalidade/constitucionalidade ou a vigência da norma. 



    A título de fundamentação, acrescento apenas que o texto da Lei 13.876/2019, embora publicado em 23-9-2019, no que se refere à mudança operada no art. 15 da Lei nº 5.010/1966 pelo seu art. 3º, teve a vigência protelada para 1º de janeiro de 2020, a teor da previsão expressa do inciso I do art. 5º. 



    Neste aspecto, a norma legislativa infraconstitucional não produziu qualquer efeito antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019, que alterou a redação do §3º do art. 109 da CF, inexistindo inconstitucionalidade a reconhecer. 



    Ressalta-se que o texto constitucional expressamente transferiu à legislação infraconstitucional a possibilidade de definição dos critérios para manutenção da competência estadual delegada, o que foi atendido com a edição da Lei nº 13.876/2019. Confira-se: (TRF4, AG 5006007-70.2020.4.04.0000, SEXTA TURMA, Relatora TAÍS SCHILLING FERRAZ, juntado aos autos em 6-4-2020). 



    Cita-se, ainda, decisão do Conselho Nacional de Justiça, nos autos do procedimento nº 0001047-72.2019.2.00.0000, que expediu recomendação aos juízes estaduais para manterem a tramitação dos processos propostos antes da eficácia da Lei nº 13.876/2019 na Justiça Estadual, abstendo-se de remetê-los à Justiça Federal enquanto não resolvido o conflito de competência no STJ. 



    Seguindo nessa mesma linha de entendimento, a Recomendação nº 60, de 17 de dezembro de 2019, emitida pelo Presidente do Conselho Nacional de Justiça, Ministro Dias Toffoli:



     Art. 1 Recomendar aos juízes estaduais que mantenham a tramitação dos processos o propostos antes da eficácia da Lei n 13.876/2019 na Justiça Estadual, abstendo-se de remetê-los à Justiça o Federal enquanto não resolvido o Conflito de Competência n 170.051, instaurado no âmbito do Superior o Tribunal de Justiça. 



    Conclui-se que correto o Juízo a quo ao afastar a competência delegada e remeter o processo para a Subseção Judiciária de Londrina-PR, com jurisdição federal sobre a Comarca Estadual de Uraí-PR.” (e-doc. 32).



    4. O tema foi decidido, portanto, à luz da normatização infraconstitucional de regência, cuja reanálise é vedada no campo extraordinário, indo o recurso de encontro ao óbice do enunciado nº 287 da Súmula do STF. 



    5. No mesmo sentido, assentou esta Corte em situação similar. Examinando modificação decorrente da Lei nº 5.010, de 1966, em relação às execuções fiscais, concluiu o Pleno pela ausência de repercussão geral do Tema nº 780 (ARE nº 840.432-RG/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 20/11/2014, p. 11/12/2014), lançando a seguinte ementa: 



     PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DELEGADA DA JUSTIÇA ESTADUAL (LEI 5.010/66, ART. 15, I, ANTES DA REVOGAÇÃO OPERADA PELA LEI 13.043/2014). EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA EM LOCAL DIVERSO DO FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. LEGITIMIDADE DO CONHECIMENTO DE OFÍCIO DA INCOMPETÊNCIA PARA SEU PROCESSAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A controvérsia relativa à possibilidade, ou não, do conhecimento de ofício da incompetência para o processamento de execução fiscal ajuizada em local diverso do foro do domicílio do réu, fundada na interpretação do Código de Processo Civil, é de natureza infraconstitucional. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna se dê de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/03/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.” 



    6. Mais especificamente, consideradas demandas oriundas da seção judiciária do Paraná, nas quais pleiteada a continuidade da competência delegada para processamento das causas previdenciárias após a promulgação da Emenda Constitucional nº 103, de 2019, cito, também, as seguintes decisões: ARE nº 1.355.549/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 09/12/2021, p. 10/12/2021; ARE nº 1.353.615/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 24/11/2021, p. 25/11/2021; ARE nº 1.355.548/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 25/11/2021, p. 26/11/2021; ARE nº 1.353.616/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 25/11/2021, p. 26/11/2021; ARE nº 1.353.617/RS, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. 1º/12/2021, p. 02/12/2021; ARE nº 1.358.520/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 30/11/2021, p. 02/12/2021; e ARE nº 1.359.105/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 13/12/2021, p. 15/12/2021.



     



    7. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21. § 1º, do RISTF. Tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator